Tribunal: TJDFT
Processo: 0704345-60.2023.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0704345-60.2023.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NATHALIA DE OLIVEIRA LIMA AZEVEDO APELADO: BANCO C6 S.A., PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A DE S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que há irregularidade na representação processual, tanto da autora recorrente, quanto do recorrido, Banco C6. No Instrumento Particular juntado no ID 61723632, tem-se que a autora, ora apelante, constituiu como seu procurar o advogado RENAN LOPERGOLO (OAB/SP n. 400.559). Referidos poderes restaram substabelecidos, com reserva, ao advogado RAFAEL SIMÃO DANDARO (OAB/SP n. 469.016), conforme constante no documento de ID 61723648. Contudo, desde a apresentaçao da réplica (ID 61723671) a autora vem, de forma irregular, sendo representada pelo advogado MARCIO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA (OAB/SP n. 385.787) sem qualquer instrumento que o habilite para tal, a despeito de elaborar as manifestaçoes como se fossem do advogado primevo, Dr. Renan. Também inclue-se nesta irregularidade a interposiçao do recurso de apelaçao constante no ID 61723683. Já os advogados da parte recorrida, BANCO C6 S.A., nos termos do documento constante no ID 61723664 (p. 1), estão com a procuração vencida desde 23.9.2023, eis que a validade do instrumento emitido em 23.9.2022 foi limitada a 1 (um) ano. Assim, com a devida observância aos requisitos do art. 112 do CPC, intime-se tanto a parte recorrente, pessoalmente, para regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, § 2°, I, CPC), quanto a parte recorrida Banco C6, pessoalmente, para regularizar a representação processual, apresentando procuraçao válida, sob pena de desentranhamento das contrarrazões (art. 76, § 2o, II, CPC). Concedo, para tanto, a ambas as partes, o prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 23 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator